Tribunal: STF
Processo: RE 1497191
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário Servidor Público. Bônus de eficiência e produtividade. Paridade entra ativos e inativos. Questão infraconstitucional. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença que denegou a segurança.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso.



    III. Razão de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.